Tribunal: TJBA
Processo: 0116086-90.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0116086-90.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, SIGISFREDO HOEPERS

APELADO: TAKAO TAZAWA

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS RIGAUD DE AMORIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DA MORA. ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO PELO JULGADOR DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O fato de ser demandado indevidamente enseja dano moral indenizável. O valor arbitrado pelo douto singular, R$
2
0.000,00, a título de dano moral revela quantia que cumpre, com razoabilidade, a sua dupla finalidade: a de inibir a reiteração da conduta ilícita e, de outro lado, a de reparar o dano moral suportado, sem representar enriquecimento ilícito do a
pelado
.

2. A propositura de ação de busca e apreensão, não havendo mora do devedor, é considerada fato ilícito, sendo, portanto, devida a compensação por danos morais.

3. A
través de documentação colacionada aos autos,
n
ota-se correta a condenação em razão de cobrança indevida, bem como pela incabível inserção do nome do Ap
ela
do, no cadastro dos maus pagadores, o que caracteriza o dano moral presumido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0116086-90.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO SAFRA S A e como apelada TAKAO TAZAWA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13